Tribunal: TJDFT
Processo: 0710146-15.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710146-15.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GISELLE FERREIRA DE CARVALHO, MARCELO DE SOUSA SILVA APELADO: SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCACAO INTEGRAL LTDA - ME D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de não conhecimento do recurso por intempestividade e ausência do recolhimento do preparo, bem como sobre a impugnação à justiça gratuita, suscitadas nas contrarrazões. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 30 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora